Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724089-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II QUADRA 6,7 E 8, ASSOCIAO DOS MORADORES DAS QUADRAS 1,2,3 E 4 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE IIAMP 2, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I E II - AMOPRI, ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DOS CONDOMINIOS PRIVE LAGO NORTE I E II AMPROP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da r. decisão (ID 95693798 na origem) que, na Ação Civil Pública movida em desfavor de Condomínio Privê Lago Norte II e Outros, deferiu em parte a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: “(...) Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para cominar as seguintes obrigações: 1) às associações particulares rés, bem como aos cidadãos em geral (recordando-se os efeitos erga omnes da decisão em ação coletiva), as obrigações de não-fazer, consistentes: a) na proibição de efetivação de quaisquer atividades ou intervenções antrópicas na área mencionada na demanda, especialmente parcelar, vender, permutar, alugar, doar, ceder, onerar ou alinear, por qualquer modo, frações do imóvel. A violação a qualquer destas vedações importará na multa no valor de R$ 5.000,00 por dia, até o limite de R$ 2.000.000,00 para cada fração indevidamente negociada ou modificada. A fluência da multa permanecerá até a total remoção do ilícito eventualmente praticado. Ressalvo que a aplicação da multa e a eventual remoção posterior do ilícito não elide a eventual responsabilidade administrativa e criminal pelos mesmos fatos. b) na proibição de edificação de quaisquer estruturas, inclusive destinadas a moradia, guaritas, cercas, muros, ruas, instalações para ligações de energia, água, esgoto ou outros serviços urbanos, bem como na alteração da composição ambiental natural da área, com ações como terraplanagem, remoção de vegetação, captação de água. A violação a qualquer destas vedações importará na multa no valor de R$ 5.000,00 por dia, até o limite de R$ 2.000.000,00 para cada fração indevidamente negociada ou modificada. A fluência da multa permanecerá até a total remoção do ilícito eventualmente praticado. Ressalvo que a aplicação da multa e a eventual remoção posterior do ilícito não elide a eventual responsabilidade administrativa e criminal pelos mesmos fatos. 2) Ao Distrito Federal, a obrigação de providenciar a remoção imediata de todas as edificações, engenhos e demais intervenções antrópicas ilegais não habitadas, dentro de trinta dias. No mesmo prazo de trinta dias, deverá apresentar também um cronograma de ações para a remoção das edificações clandestinas, a ser executado tão logo a imunização completa da população brasiliense (duas doses administradas) atinja o mínimo de 70% da população, no prazo de 120 dias. 3) Ao IBRAM, a obrigação de promover fiscalização mensal sobre a região, encaminhando os relatórios aos presentes autos até o dia 15 de cada mês. 4) À Terracap, a obrigação de manter fiscalização constante da região, bem como adotando outras medidas legais de proteção à propriedade pública sob sua gestão. Os pedidos relativos à alocação de placas informativas não encontra amparo legal, e a ninguém é dado fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, razão porque não são aqui acolhidos. O pedido de bloqueio das contas bancárias das associações carece de maior demonstração da utilização efetiva de tais recursos na prática criminosa da promoção do parcelamento e alteração ilegais na área. Ademais, a providência importaria no sufocamento das próprias associações, o que parece desbordar da proporcionalidade - a eventual pretensão de liquidação das associações por ilicitude de seus propósitos exige a formalização adequada. (...)” Defende o Agravante, contudo, que se faz necessária a reforma da r. decisão para que a tutela de urgência seja deferida do modo como requerido na inicial, a fim de dar plena efetividade ao intento de evitar a expansão do parcelamento irregular, erigido em área de “ímpar relevância ambiental”. Assevera, em resumo, que não há dúvidas sobre a ilicitude do parcelamento, circunstância que vem sendo reconhecida em precedentes deste eg. TJDFT e que decorre de violações urbanísticas e ambientais. Afirma que a situação tem se agravado nos últimos 2 (dois) anos, o que pode ser constatado pelas “imagens de satélite” e “vistorias in loco realizadas pela TERRACAP”, situação que torna imperiosa a adoção de medidas judiciais de contenção. Destaca a constatação de danos ambientais na área, razão pela qual há necessidade de remoção imediata de todas as antropias, inclusive das habitações existentes no local, não sendo as restrições decorrentes da pandemia óbices para tanto. Sustenta que devem ser fixadas astreintes também em desfavor dos entes públicos e que a fixação de placas no loteamento, tal qual requerido na inicial, visa a assegurar o cumprimento da lei e da própria decisão agravada. Por fim, argumenta que o bloqueio das contas bancárias dos condomínios e das associações requeridas é medida relevante para evitar a atuação deles no prosseguimento de obras de expansão do loteamento. Requer antecipação da tutela recursal para, em resumo, determinar a imediata desobstrução da área, sem qualquer condição; impor aos entes públicos multa pelo descumprimento das obrigações estabelecidas na r. decisão agravada e aos condomínios e associações o dever de colocação de placas com o número da ação civil pública e admoestação de que o loteamento é clandestino e não passível de regularização; e, ainda, o bloqueio das contas bancárias dos condomínios e das associações agravados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito dos argumentos do Agravante, considero, nesta fase de análise perfunctória, que as determinações contidas na r. decisão recorrida, fundamentadas em evidente preocupação do d. Juízo a quo com a gravidade da situação exposta no processo, são suficientes para evitar a expansão da área ocupada de forma irregular. Ainda que não se possa qualificar os moradores da área como pessoas vulneráveis, a condição estabelecida pelo d. Juízo de origem para a desocupação das construções habitadas demonstra sensibilidade com a excepcional situação da pandemia. Além disso, com o cumprimento das medidas determinadas na r. decisão, a manutenção temporária dos moradores da área não terá potencial de gerar danos maiores do que os já ocorridos local. A fixação de astreintes em desfavor dos entes públicos não é necessária neste momento processual. Primeiro, porque não há indícios de que tenham interesse em descumprir deliberadamente as determinações que lhes foram impostas; segundo, porque as sanções pelo descumprimento poderão ser fixadas a qualquer tempo. Como destacado pelo d. Juízo a quo, a imposição de obrigação de fixar placas na área, destacando a tramitação de ação civil pública e a ilegalidade das ocupações, não tem respaldo legal e tampouco contribui para uma maior eficácia da decisão judicial ou da legislação aplicável. Ressalte-se que a alegação de desconhecimento da lei a ninguém beneficia, estando os cidadãos que optam pela ocupação de áreas irregulares assumindo o risco decorrente de tal conduta. Da mesma forma, correta a r. decisão agravada quando considera desproporcional o pleito de bloqueio das contas bancárias dos condomínios e das associações, pois tal medida acarretaria a inviabilidade das atividades dos Réus e, possivelmente, o manejo de defesa na ação civil pública. A preocupação exposta pelo Agravante, de que referidos Réus têm em convenções e assembleias firmado compromisso de fomentar a ocupação do local, não justifica a adoção da providência extrema, pois, como exposto, as medidas estabelecidas na r. decisão agravada são suficientes para obstar tais intenções. Acrescente-se que, em se tratando de área de proteção ambiental, incide a orientação da Súmula 613 do c. STJ, no sentido de que “Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator